Tribunal: TJMT
Processo: 1023014-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS No 1023014-18.2020.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ - CAPITAL
Impetrante : BRUNO CURY DE MORAES
Paciente : OLIVIO PEREIRA DE LIMA
Unidade Coatora : JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA/MT
Número do Protocolo: 1023014-18.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo douto Defensor Público BRUNO CURY DE MORAES em favor de OLIVIO PEREIRA DE LIMA, brasileiro, metalúrgico, atualmente recolhido à Penitenciária de Água Boa/MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da1a Vara da comarca de Canarana/MT.
O paciente Olivio Pereira de Lima foi preso em flagrante delito em 16.10.2020 pela prática do crime previsto nos arts. 147, 129§ 9o e 330, todos do Código Penal, e, apresentado em Juízo para a audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
O impetrante alonga em considerações críticas, dando pontual combate aos fundamentos jurídicos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente, sobretudo porque, segundo ele, a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, “deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida”, sendo que no caso não houve a prévia imposição de outra medida protetiva, que seria suficiente para assegurar a incolumidade da vítima, daí a presente impetração, para que, preferencialmente, o paciente seja liminarmente restituído à liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, para que a prisão seja substituída por medida cautelar diversa (cf. Id. n.65584465).
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças ofertadas juntamente com a inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pela impetrante.
O reexame preferencial da decisão, bem como, se for o caso, do pleito de concessão liminar da ordem, deve ser feito pelo relator que o sistema aleatório e impessoal de distribuição apontará, quando da retomada do expediente regular.
Não há ilegalidade patente. Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, ou seja, não se trata de caso que não possa esperar a chegada do juiz natural.
Ademais, a decisão foi bem fundamentada, inclusive ressaltando que o “requisito do “periculum libertatis” configura-se em razão da gravidade das ações praticadas e o risco que a soltura do indiciado oferece para a integridade física da vítima, o qual não se intimidou de ameaçar a vítima na presença dos policiais”, dizendo que lhe faria mal tão logo deixasse a cadeia, além deo magistrado ter constatado que “o indiciado possui duas ações penais em andamento na Comarca de Água Boa cód. 11515159 e cód. 102563, uma ação penal na 2°Vara desta Comarca cód. 41835 e executivo de pena na Comarca de Água Boa cód. 20000907” (cf. Id. n. 65584467 - pág. 23).
No caso, este Tribunal de Justiça possui firme entendimento, explicitado em vários julgados, quanto à denegação da ordem de HC no caso em que a autoridade apontada como coatora deixa evidente a real possibilidade de reiteração delitiva, e quando ela bem demonstra a necessidade da segregação diante de plausível risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar.
Veja-se:
HABEAS CORPUS - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA – 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - HISTÓRICO DO PACIENTE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 2) OFENSA AO ART. 313 DO CPP – INOCORRÊNCIA – CONTUMÁCIA NO COMETIMENTO DE CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DIVERSA DA RESTRITIVA DE LIBERDADE PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - 5) ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1) Inexiste ilegalidade na decisão em que se converte a prisão em flagrante em preventiva quando, a autoridade apontada como coatora, deixa evidente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como demonstra a necessidade da segregação diante do risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, principalmente, quando se trata de paciente que tem histórico de crimes da mesma natureza, a demonstrar uma tendência à contumácia criminosa e ao uso de violência contra o sexo oposto. 2) A consecutiva reiteração do paciente em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, mesmo em se tratando de delitos com pena máxima abstrata inferior a 4 (quatro) anos, denota a necessidade da prisão preventiva, também, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, pois possui natureza distinta da segregação-pena, buscando, a primeira, salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se comparara-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente. 4) Revela-se devidamente justificada a necessidade da subsistência da custódia do paciente, se as razões invocadas revelam que outras medidas que não contemplem a privação da liberdade não seriam eficazes para a garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. (N.U 0160288-80.2016.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
A prisão do paciente não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, não se inscrevendo, portanto, nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista